Tribunal: TJPA
Processo: 0816105-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816105-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON PIOVESAN

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº
0816105-52.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800330-34.2023.8.14.0020

IMPETRANTE: DR. RUBENS DE ALMEIDA BARROS JUNIOR OAB/PA 32914

PACIENTE: ANDERSON PIOVESAN

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICIDIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ___________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº
0816105-52.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800330-34.2023.8.14.0020

IMPETRANTE: DR. RUBENS DE ALMEIDA BARROS JUNIOR OAB/PA 32914

PACIENTE: ANDERSON PIOVESAN

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de ANDERSON PIOVESAN, contra ato do JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.

De acordo com a Impetração, foi decretada a medida preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio.

Aduz o impetrante que o demandante tem interesse em colaborar com a justiça, porém a autoridade policial sequer deu a chance para que o coacto se apresentasse, tendo requerido sua custódia no dia seguinte ao crime, alegando que o mesmo estava em lugar incerto ou não sabido, podendo atrapalhar as investigações.

Alega em síntese, constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e condições pessoais favoráveis do coacto.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida preventiva, expedindo-se o salvo conduto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 18/10/2023, por meio do Ofício nº 048/2023/Vara Única/GJ (ID 16586639).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão dos pacientes a ensejar as suas liberdades, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...) Cuidam os autos de pedido de prisão preventiva formulado pela Delegacia da Polícia Civil de Medicilândia e acolhido por este juízo, após oitiva do Ministério Público, em 06/09/2023.

Em síntese, o acusado é apontando como suposto autor do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima FRANCISCO EDINALDO DA MATA. Fato ocorrido em 03.09.2023, por volta das 23h30, no "Bar do Cleiton", localizado na Vila Tiradentes, km 80, a 7 km da faixa, neste município de Medicilândia.

Em 20/09/2023, o investigado constituiu advogado, que protocolou o pedido de revogação de prisão preventiva que consta no ID 101009547.

Instado a se manifestar, o Ministério Público local opinou pelo indeferimento do pedido.

Relatei o necessário. DECIDO

Inicialmente, cumpre-me salientar que, se apresenta inadequada qualquer análise relativa ao mérito desta ação penal, sob pena de verdadeiro julgamento antecipado, sem prejuízo, contudo, da admissibilidade de exame sobre a necessidade ou não da manutenção da prisão cautelar.

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Para aplicação do instituto da prisão preventiva, bem como qualquer medida cautelar diversa da prisão faz-se mister a presença do requisito fumus comissi delicti, consistente em indícios de autoria e prova da materialidade.

Demais disso, o requisito, periculum libertatis, também é necessário tanto na custódia preventiva quanto na aplicação da medida cautelar.

Assim, este Juízo fará uma análise em conjunto, sendo que se necessária a custódia preventiva haverá prejudicialidade na aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

A priori, entendo que permanecem hígidos os argumentos que decretaram a prisão preventiva do Acusado, cujos requisitos (fumus comissi delict e o periculum libertatis) já foram analisados por ocasião da Decisão de ID 100190538 que determinou sua segregação.

De fato, compulsando o caderno processual, se observa que não houve modificação no panorama probatório desde que decretada a prisão preventiva.

Conforme relatório de missão policial acostado ao ID 101184416, o investigado, apesar de ter constituído advogado, continua foragido, furtando-se, com isso, à aplicação da lei penal.

Além disso, a gravidade em concreto do delito é notória, uma vez que há informações nos autos que a vítima não teve chances de defesa, sendo atingido por tiros de arma de fogo em via pública.

No que diz respeito às condições subjetivas favoráveis do denunciado, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ – HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

Ainda, não merece prosperar a justificativa do investigado de que teria se evadido do distrito da culpa por medo da família da vítima, eis que, uma vez expedido o mandado, o denunciado poderia ter se apresentado em qualquer delegacia para responder pela prática do crime, caso realmente quisesse.

No mesmo sentido, não merece crédito, a alegação de que o acusado teria sigo “enganado” pela Delegada, uma vez que o magistrado, apesar de depender do requerimento de qualquer dos legitimados do artigo 311 do CPP para decretar a prisão preventiva de eventuais investigados, não está vinculado a tal, sendo de curial importância a análise da presença ou não dos requisitos do artigo 312 do diploma mencionado, cuja análise é feita sob o prisma meramente legal.

Nesse ínterim, saliento que este não é o momento para avaliar a tese da existência de motivo para a prática do crime, tendo em vista que eventuais excludentes de ilicitude ou de culpabilidade só serão analisadas após oferecimento de denúncia e resposta à acusação, conforme artigo 397 do CPP.

Assim sendo, considero que a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, visto que a prisão preventiva, comprovadamente foi decretada como medida meramente acautelatória, sem o escopo de antecipação de pena, como forma de garantir unicamente a eficácia e utilidade do processo.

Verifico, portanto, que a sua prisão deve ser mantida pois que o comportamento do réu após a prática do crime não corrobora com o pedido de revogação da prisão e quica permite a análise do pedido de aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, já que até o momento o investigado ainda continua em local incerto ou não sabido.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON PIOVESAN.

Informo, por oportuno, que, em se tratando de mandado de prisão em aberto, este juízo não está obrigado à revisão periódica ex officio (STJ - RHC: 153528 SP 2021/0287403-2) e que inexistindo mudanças no quadro probatório, eventuais pedidos de revogação serão indeferidos de plano, incumbindo à defesa o direito a recurso às instâncias competentes. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo a quo.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do ora demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2023